Tribunal: TJPA
Processo: 0037906-76.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10318 - Índice da URV Lei 8.880/1994
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037906-76.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARY BLANCA LIMA SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº.
0037906-76.2013.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARY BLANCA LIMA S.A .

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PREJUDICADA – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO RELATIVO AO PAGAMENTO A MENOR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO MENSALMENTE, RENOVANDO-SE SEGUIDAMENTE A SUPOSTA LESÃO – MÉRITO - PENSÃO POR MORTE - TEMPUS REGIT ACTUM - SÚMULA 340 DO STJ – RESSLAVADA A REGRA DA PARIDADE, COM BASE NA EC Nº 47/2005. PRECEDENTE DO STF - REPERCUSSÃO GERAL – JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL VENCIMENTO DE CADA PARCELA – TRATO SUCESSIVO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, COM BASE NA LEI Nº 5.738/93 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0037906-76.2013.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA: MARY BLANCA LIMA SÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por MARY BLANCA LIMA SÁ, a qual julgou procedente o pedido inicial.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“
Ora, de acordo com o dispositivo em foco, os proventos de pensão guardavam correspondência com o valor da remuneração que o servidor percebia em atividade, regra essa que, à evidência, não foi observada no caso dos autos.

Com efeito, a informação emitida no Processo n° 2003/52078-3 pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (fls. 112-113) admite a necessidade de correção dos valores pagos à autora, eis que desrespeitadas as regras de paridade e integralidade.

Em nenhum momento a regra constitucional fala em pagamento proporcional, mas integral, motivo pelo qual, evidenciado o erro administrativo, impõe-se o acolhimento da pretensão formulada e a determinação de pagamento em conformidade com a normativa do art. 40, §§ 7º e 3º, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/98.

Dispositivo.

Assim, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o réu a readequar os proventos de pensão percebidos pela Requerente, de acordo com a regra da integralidade fixada pelo art. 40, §§ 7º e 3º, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/98, bem como a pagar à autora as diferenças de pensão que não foram percebidas desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, acrescidas de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se, quanto aos índices e taxas, os demais parâmetros fixados pelo STF no julgamento do RE 870.947.

Em consequência, determino a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Condeno o réu à devolução do valor das custas e pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o IGEPREV/réu interpôs Apelação, id. 8405473, requerendo, de plano, a concessão de efeito suspensivo, alegando existir risco de dano grave, de difícil
reparação, na medida em que são baixas as chances de êxito na cobrança de retroativos, ao final de demanda, em sendo julgado improcedente o pedido.

Em sede de preliminar, de ausência de condição de ação (ausência do interesse de agir).

Aduz que de acordo com o contracheque do ex-servidor do mês de julho de 2000, sua portaria de aposentadoria, e a composição da pensão da autora, a mesma sempre recebeu o valor correspondente ao pago aos Delegados de Polícia Civil, aliás, recebe valor maior que o do contracheque do ex-segurado, pois recebia a parcela denominada “gratificação de risco de vida”, a qual fora retirada da composição do benefício por ser parcela transitória e incorporável, como sabiamente discorreu o juízo e recebe a parcela Gratificação Exerc. Atividade Dir. Polícia Judiciária.

Afirma que a parcela que consta do contracheque do ex-servidor denominada abono salarial também não compõe o benefício por ser parcela reconhecidamente transitória, conforme entendimento pacífico do STJ, seguido pelo TJE-PA.

No mérito, pugna:

- Pelo reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição para a postulação de diferenças a título de pensão previdenciária;

- Afirma que o IGEPREV, vem pagando todas as verbas atinentes à atual remuneração dos Delegados de Polícia Civil em atividade, inclusive a parcela de “Gratificação de Risco de Vida”, a qual o Magistrado mandou retirar.

Aduz que o IGEPREV, enquanto Autarquia Estadual - necessariamente, devem decorrer da lei, pelo que não pode o réu, sem o devido amparo legal, conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações aos administrados. Esse imperativo é de fundamental importância para que os administrados possam gozar de segurança jurídica, assim como para que possam ser tratados com isonomia. Demonstra-se, portanto, que não deve ser pago valor retroativo ao autor, o qual não faz jus.

- Da impossibilidade de pagamento de valores retroativo atinentes ao tema por configurar enriquecimento ilícito, pois cria despesa para o Tesouro Estadual sem previsão legal anterior ou mesmo sem previsão orçamentária votada pelo Poder Legislativo Estadual.

- Por fim, sustenta a tese que de em caso de condenação, que seja observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da demanda.

- Quanto aos juros aduziu que devem ser aplicados juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9494/97, os quais serão computados a partir de citação, conforme Súmula n.º 204 do STJ, sendo vedado o acúmulo de juros sobre juros.

- Que a correção monetária incida somente a partir da data em que for fixado o valor da condenação, evitando-se, desta forma, o enriquecimento sem causa do autor, caso a incidência retroaja ao tempo dos descontos.

- Que seja concedida a Isenção de custas em favor do IGEPREV, com base na Lei Ordinária Federal nº 10.537/2002.

- Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, de acordo, com certidão ID 8405476.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. ID 8953920.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0037906-76.2013.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA: MARY BLANCA LIMA SÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a questão quanto ao direito da autora de receber, na condição de pensionista do Estado, os mesmos índices de aumento remuneratório repassados pelo Estado aos Policiais Civis, na ativa.

Preliminares.

Ausência do direito de ação.

O apelante alega, em sede de preliminar, a
ausência de condição da ação
, por falta de interesse de agir, posto que o valores pleiteados já são recebidos pela parte autora, portanto, acionou o Poder Judiciário desnecessariamente, carecendo o seu direito de ação.

A preliminar suscitada confunde-se com o mérito da demanda, posto que baliza-se no direito ou não da parte autora, quanto aos recebimento dos valores pleiteados.

Prescrição.

Ainda, em sede de preliminar, a parte apelante alegou a
prescrição
do direito para postular diferença a título de pensão previdenciária.

A preliminar não merece prosperar. Explico:

A autora relatou na inicial que percebe o benefício mensal, porém que este vem sendo pago em desconformidade com a remuneração atualizada de acordo com os reajustes concedidos aos servidores da ativa, considerando que possui direito à paridade e integralidade dos vencimentos, assegurados pela EC nº. 41/2003.

Nesse sentido, entendo que se trata de prestação de trato sucessivo relativo ao pagamento a menor de benefício previdenciário recebido mensalmente, renovando-se seguidamente a suposta lesão, qual seja, o pagamento do benefício previdenciário de forma reduzida, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição de fundo de direito, com relação as parcelas vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, a teor das Súmulas nº 85 do STJ e nº 443 do STF.

A súmula 85 do STJ dispõe:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
.”

É firme a orientação das Cortes Superiores de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior ao que precedeu à propositura da ação, logo não há que se falar em prescrição ou decadência do direito de ação.

Mérito.

A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada à revisão dos valores de pensão pós-morte de seu cônjuge falecido (Delegado de Polícia) e segurado pelo IGEPREV a época do óbito, em paridade com os servidores da ativa.

A pensão por morte é benefício previdenciário, que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possuindo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado, tendo o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidado o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

Segue jurisprudência:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, a qual versa sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão do benefício.

“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

In casu,
o
ex
-servidor faleceu em 2000, portanto, antes da vigência da EC Nº 41/2003, de 19 de dezembro de 2003, que modificou o art. 40 da Constituição Federal e acabou com a regra da integralidade e paridade dos benefícios previdenciários.

Desta forma, verificado o fato gerador da pensão por morte, faz-se necessário analisar, se a Apelada/autora faz
jus
ao recebimento do benefício em paridade com os servidores da ativa.

Vê-se que a Constituição Federal de 1988, na redação inicial do art. 40, §4º e §5º, dispunha que a pensão por morte deveria ser correspondente à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, vejamos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§5º.
O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 20/1998 promoveu de alteração na redação do §7º e §8º do art. 40 da CF/88, porém manteve válida a paridade de condições com os servidores da ativa.

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no §3º.

§8º -
Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.
(grifei).

No ano de 2003, as disposições contidas no §7º e §8º, do artigo 40 da CF/88 foram alteradas pela Emenda Constitucional nº 41 (publicada em 31.12.2003), na qual foi modificado o entendimento relativo à integralidade e paridade, de forma que, quando o valor da remuneração ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, será acrescido somente 70% (setenta por cento) da parcela excedente àquele limite:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de
pensão por morte, que será igual:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
.

§8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

Em 2005, houve a promulgação da Emenda Constitucional n.º 47, a qual passou a dispor nos seus artigos 2º e 3º:

Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos
arts. 2º
e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do
art. 40, §1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único.
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (negritei)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580, com Repercussão Geral, sedimentou entendimento no sentido de que as pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor II –Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III –Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, apreciando o tema 396 da repercussão geral, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto ora reajustado do Relator, fixando-se a tese nos seguintes termos: “ Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)

Analisando os documentos de Id 8405396, constata-se que o de cujus exercia o Cargo de Delegado de Polícia, Classe D, lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública e faleceu no dia 19.08.2000 (certidão de óbito - id.8405396 – fl. 10), e preenchia todos os requisitos exigidos pelo art. 3º da EC 47/2005, portanto, a autora/apelada tem direito a paridade de vencimentos.

Assim, nos moldes do que foi deferido na sentença apelada, deve ser readequado os proventos de pensão percebidos pela requerente, bem como deve ser realizado o pagamento das diferenças de pensão que não foram recebidas desde os últimos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela.

Como visto, os juros e a correção monetária foram estipulados nos moldes que vem decidindo o STJ:

"RECURSO ESPECIAL Nº 1.132.353 - MG (2009/0061909-0)

RELATOR : MINISTRO ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ)

RECORRENTE : ARMANDO PINTO DE ASSIS

ADVOGADO : MARCOS ANDRÉ DE ALMEIDA E OUTRO (S)

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR : ANÍBAL CÉSAR RESENDE NETTO ARMANDO E OUTRO (S)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO.

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.

IGP-DI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF.

1. Esta Corte já consolidou entendimento no sentido de que, em se

tratando de débitos alimentares, como sói acontecer com as dívidas

previdenciárias, a correção monetária incide a partir do vencimento

de cada parcela.

2. A ausência de prequestionamento acerca do IGP-DI impede o

conhecimento da pretensão recursal relativa ao tema em questão.

Incidência do enunciado sumular nº 282/STF.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (...)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por ARMANDO PINTO DE ASSIS,

com fulcro no art. 105, III, alíneas a e c , da Constituição Federal

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,

assim ementado:

"REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APLICAÇÃO DO IRSM DE

FEVEREIRO DE 1994 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. Consoante maciça

jurisprudência do STJ, em se tratando de correção monetária dos

salários de contribuição, visando a apuração da renda mensal inicial

do benefício previdenciário, o IRSM integral do mês de fevereiro de

1994, de 39,67%, deve ser aplicado, antes da conversão em URV, em

cumprimento ao disposto no artigo 21, § 1º, da Lei nº 8.880/94."

(fl. e-STJ 117)

Sustenta o recorrente violação aos arts. 1º da Lei nº 6.899/81, 41, § 6º, da Lei nº 8.213/91, 20, §§ 5º e 6º, da Lei nº 8.880/94 e 10 da

Lei nº 9.711/98, bem como divergência jurisprudencial, aduzindo, em

síntese, que a correção monetária deve incidir a partir do

vencimento de cada parcela e que, a partir de maio de 1996, deve ser

aplicado o IGP-DI.

É o relatório.

DECIDO

Esta Corte já consolidou entendimento no sentido de que, em se

tratando de débitos alimentares, como sói acontecer com as dívidas

previdenciárias, a correção monetária incide a partir do vencimento

de cada parcela.

Sobre o assunto, trago à colação os seguintes julgados:

"AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA

ALIMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 43 E 148 DO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Esta Corte tem orientação assentada de que, nas dívidas de

natureza alimentar, a correção monetária das parcelas pagas em

atraso incide na forma prevista na Lei nº 6.899/81, devendo ser

aplicada a partir do momento em que eram devidas,

compatibilizando-se a aplicação simultânea dos enunciados nºs 43 e

148 de nossa Súmula.

2. Precedentes.

3. Ação rescisória procedente." ( AR 708/PR, Rel. Ministro PAULO

GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2006, DJ 26/02/2007, p.

540)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR.

LICENCIAMENTO EX OFFICIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CABIMENTO.

CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.

1. O militar licenciado ex officio faz jus à indenização de

transporte para a sua cidade de origem ou para aquela que escolher

dentro do território nacional.

2. Esta Corte de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a

correção monetária deve incidir a partir da data em que deveria ter

sido efetuado o pagamento da parcela.

3. Agravo regimental improvido."(AgRg no REsp 861005/SC, Rel.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em

17/08/2010, DJe 30/08/2010)

No que concerne à incidência do IGP-DI, verifico que referida

matéria carece do indispensável prequestionamento viabilizador da

abertura da instância especial, a atrair a incidência do verbete

sumular nº 282/STF.

Ante o exposto, com fulcro no art. 5577,§ 1º-AA, doCPCC, CONHEÇO

PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, DOU-LHE PROVIMENTO

para determinar que a correção monetária incida a partir do

vencimento de cada parcela devida.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 16 de março de 2011.

MINISTRO ADILSON VIEIRA MACABU

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ)

Relator

(STJ - REsp: 1132353, Relator: Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), Data de Publicação: DJ 23/03/2011)

Segue jurisprudência de outros tribunais no mesmo sentido:

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VALE-REFEIÇÃO. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL AO REAJUSTE DO BENEFÍCIO. DIFERENÇAS PRETÉRITAS NÃO SATISFEITAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. A PARTIR DE 30.06.2009, INCIDE A LEI Nº 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ÍNDICE OFICIAL DA REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA PELO STF - ADI Nº 4.357. A CONTAR DE 26.03.2015, APLICA-SE NOVAMENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M E JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO. I - Os servidores públicos estaduais têm direito ao reajuste do vale-refeição, desde 1º de março de 2000 até 31 de março de 2010 - Leis Estaduais nºs 11.468/2000 e 13.429/2010, respectivamente -, respeitada a prescrição qüinqüenal e autorizada a compensação com eventuais valores já satisfeitos pelo réu. Entendimento consolidado no Recurso Extraordinário nº 428.991-1/RS julgado pelo STF, e na Súmula nº 33 do TJRS. II - incidência da atualização monetária pelo IGP-M desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios desde a citação. A partir de 30.06.2009, aplicam-se as disposições da Lei nº 11.960/09 - índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança -, até 25.03.2015 - data da modulação dos efeitos da... declaração de inconstitucionalidade da expressão pelo STF no julgamento da ADI nº 4.357. Por fim, a contar de 26.03.2015, a incidência da correção monetária pelo IPCA-E, com início no vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano. Apelação parcialmente provida. No mais, sentença mantida em reexame necessário. ( Apelação Cível Nº 70060253614, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 19/06/2017).

(TJ-RS - AC: 70060253614 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/06/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/06/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. PARCELAS VINCENDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material. 2. Havendo pedido para pagamento de parcelas vincendas na petição inicial, correta é a sentença que determinou sua incidência. 3. Tratando-se de dívida de trato sucessivo, o termo inicial da correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-DF 20170110102985 DF 0003313-04.2017.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 21/11/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2018 . Pág.: 574/578)

Com relação as custas processuais, procede o pleito recursal, considerando que o apelante é isento do pagamento das custas e despesas processuais, em observância a Lei nº 5.738/1993 (antiga Lei de Custas Estaduais), previsão essa mantida na novel Lei de Custas do Estado, em seu art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, apenas para isentar o apelante das custas processuais, com vista na Lei art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015, mantendo a decisão guerreada em todos os demais termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/09/2022